Tribunal: TJDFT
Processo: 0737171-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Processo : 0737171-48.2018.8.07.0001 DECISÃO A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da sentença recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. A apelante foi intimada a se manifestar acerca da tempestividade de seu recurso, todavia, ficou inerte (id. 21571710). Na espécie, o Juízo a quo suspendeu o feito nos seguintes moldes: “Portanto, suspendo o feito por trinta dias, a contar do dia 15/05/2020, ou seja, até o dia 29/06/2020. Após, no dia 30/06/2020, terá início o prazo recursal, salvo se comprovada a efetiva impossibilidade de a advogada praticar qualquer ato processual” (id. 18563065). Assim, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso deu-se em 30/06/2020, findando-se, portanto, em 20/07/2020. Todavia, a apelante interpôs o presente recurso no dia 21/07/2020 (id. 18563072), quando já escoado o prazo a que fazia jus. Daí a inequívoca interposição deste recurso de forma extemporânea. Outrossim, não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 20/07/2020 e dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator